Tribunal: TJES
Processo: 5026804-16.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026804-16.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: SHEMILLY CURITIBA VILELA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer” ajuizada por
SHEMILLY CURITIBA VILELA
, julgou procedente o pleito autoral, de modo a confirmar a nomeação e posse da autora no cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo I, julgando extinta a ação, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Outrossim, condenou o Ente Municipal ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo, na forma do art. 85, §§ 2º, 3º, I, e 4º, III, do CPC, em 10% do valor atualizado da causa, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível.

Irresignado, o Município Apelante aduz, em síntese, que:
(i)
os documentos trazidos aos autos seriam aptos a demonstrar a desídia da candidata no acompanhamento necessário das publicações pertinentes ao concurso público em questão;
(ii)
“a nomeação da candidata fora tornada sem efeito pela perda do prazo legal para a posse”;
(iii)
“o edital de regência do concurso público (Edital nº 01/2016, publicado em 27/01/2016 - ID 22952302 a 22952689) foi bastante claro ao estabelecer as formas de divulgação dos atos oficiais pertinentes ao certame, inclusive convocação/nomeação dos candidatos aprovados para provimento das vagas (posse)”;
(iv)
“O MM. Juiz da instância singela nem sequer observou que, além da publicação dos Decretos de nomeação no Diário Oficial e endereço eletrônico da instituição organizadora (www.nossorumo.org.br), conforme expressa previsão no Edital nº 01/2016, os atos oficiais também são divulgados ordinariamente no site institucional do Município apelante (www.cariacica.es.gov.br), sendo de conhecimento amplo, público e notório de todos os candidatos e demais interessados”;
(v)
“não havia e-mail previamente informado para eventual contato com a candidata apelada (se necessário), razão pela qual houve também a tentativa de contato telefônico, quando de sua convocação/nomeação, mas sem sucesso, consoante informações e dados enviados pela instituição organizadora do concurso público (ID 22953904)”;
(vi)
“não havia necessidade de notificação pessoal acerca do ato que tornou sem efeito a nomeação da candidata (apelada), automaticamente, em consequência da perda do prazo legal para tomar posse no cargo público, conforme o § 6º do artigo 20 da Lei Complementar Municipal nº 29/2010 (então vigente)”.

Apesar de ter sido devidamente intimada (ID nº 6939797), a parte apelada não apresentou contrarrazões no feito.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer” ajuizada por
SHEMILLY CURITIBA VILELA
, julgou procedente o pleito autoral, de modo a confirmar a nomeação e posse da autora no cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo I, julgando extinta a ação, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Outrossim, condenou o Ente Municipal ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo, na forma do art. 85, §§ 2º, 3º, I, e 4º, III, do CPC, em 10% do valor atualizado da causa, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

A ação de origem foi ajuizada por
SHEMILLY CURITIBA VILELA
, ora Apelada, visando ao reconhecimento da nulidade do ato que tornou sem efeito a sua nomeação no Concurso Público instaurado pelo Edital nº 01/2016, sob o argumento de falta de publicidade, bem como, para determinar a nomeação e posse da requerente no cargo de Agente Administrativo I do Município de Cariacica.

A Requerente/Apelada, em sua peça vestibular, aduziu que foi aprovada para o cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo I, na 105ª posição, no ano de 2016. Alega que a sua nomeação se deu somente em 15/02/2019 por meio do Decreto nº 27/2019, tendo sido tornada sem efeito mediante o Decreto nº 56/2019, de 25/03/2019, porém, sustentando que não teve ciência de nenhuma das duas.

Sustentou a ilegalidade em decorrência da ausência de sua intimação pessoal acerca da nomeação no certame, devido ao longo lapso temporal desde a prestação do concurso até a nomeação.

Após ter sido devidamente citado, o Município Requerido/Apelante apresentou contestação no ID nº 22952290, sustentando a legalidade dos atos, sob o fundamento de que a autora, quando efetuou sua inscrição no concurso público em questão, aderiu às normas editalícias e deveria observar, rigorosamente, as formas de divulgação previstas no Edital nº 01/2016, acompanhando frequentemente as publicações disponibilizadas no Diário Oficial do Município e no endereço da instituição organizadora. Outrossim, afirmou que “não havia e-mail previamente informado para eventual contato com a candidata demandante, razão pela qual houve também a tentativa de contato telefônico, quando de sua nomeação, mas sem sucesso, consoante informações e dados (em anexo) enviados pela instituição organizadora do concurso público”.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença, conforme já relatado, julgando procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

Sustenta a autora que deixou de ser convocada por meio de AR para tomar posse no cargo de Agente Administrativo I do Município de Cariacica, aduzindo ser seu direito, devido ao lapso temporal decorrido entre a prestação do concurso e a sua nomeação.

É cediço que, em circunstâncias normais, é dever do candidato estar atento aos atos de convocação/nomeação, tornados públicos por meio de editais na página virtual do concurso, sendo de sua responsabilidade a perda do prazo para a posse.

Todavia, quando se passa um longo prazo após a prestação das provas, torna-se necessária a convocação de forma individual, dando-se ciência ao candidato de sua nomeação, visto que seria irrazoável exigir do cidadão que fizesse buscas diárias, por anos, em todos os concursos que prestou, principalmente naqueles em que sua colocação não era uma das primeiras, não havendo expectativa próxima de nomeação, ou qualquer expectativa durante o prazo de validade do certame.

Observa-se que a jurisprudência pátria vem entendendo que, em casos de decurso de tempo razoável após as etapas de prova do certame público, torna-se necessária a convocação pessoal do candidato, conforme segue:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A RESPECTIVA NOMEAÇÃO.
AGRAVO INTERNO DO ESTADO DA PARAÍBA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Esta Corte Superior de Justiça já assentou a diretriz de que não se mostra razoável a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em diário oficial quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais
(RMS 32.688/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2010). Precedente: AgInt no PUIL 1.224/AP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 9.12.2019.

2. Desse modo, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua convocação para o curso de formação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do lapso temporal decorrido entre a segunda etapa (avaliação psicológica) e a respectiva convocação para o curso de formação - 3 (três) anos, comunicar pessoalmente o candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, a opção pela continuidade nas demais fases do certame.

3. Agravo Interno do ESTADO DA PARAÍBA a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.527.088/PB, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 11/3/2020.)

EMENTA REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO SELETIVO PERDA DE PRAZO PARA APRESENTAR DOCUMENTOS LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE AS ETAPAS DO CERTAME SENTENÇA CONFIRMADA. 1-
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a notificação pessoal do candidato no decorrer de concurso público apenas é exigida caso haja previsão editalícia expressa nesse sentido ou nas hipóteses em que transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame (RMS 47.159/SP). Precedentes do STJ.
2- Ante o extenso lapso temporal transcorrido entre a 1ª Etapa do certame, ocorrida entre os dias 10 e 14/12/2018, e a 2ª etapa, cuja convocação se deu em 25/10/2019, mostra-se devida a comunicação pessoal da candidata Impetrante, em observância aos princípios da razoabilidade e da publicidade. 3- Remessa Necessária conhecida para manter a sentença.
(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 026190032982, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR. POSSE EM CONCURSO PÚBLICO.
CONVOCAÇÃO EXCLUSIVA POR ATO OFICIAL. PERDA DO PRAZO. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DA CANDIDATA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE.
I- Consoante o entendimento do STJ que vem sendo observado por este Tribunal de Justiça, independentemente da existência de cláusula no edital, a ausência de convocação pessoal do candidato aprovado para posse, afronta os princípios da publicidade e razoabilidade, ficando autorizada a reabertura do prazo para esse fim. II-
Mesmo não existindo no edital do concurso em evidência cláusula determinando a convocação pessoal do candidato aprovado para posse, prevalece o entendimento jurisprudencial de que dele não pode ser exigido o hábito de leitura diária do Diário Oficial na expectativa de se deparar com a sua convocação. De consequência, em face da necessária observância aos princípios da razoabilidade e publicidade, todos assegurados pela Constituição Federal, entende-se que deve ser pessoal a comunicação
para a posse de candidato aprovado em certame, podendo ser feita via carta com ?AR?, telegrama, entre outras formas. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. (TJGO, Reexame Necessário 0155508-55.2015.8.09.0011, Rel. LUIZ EDUARDO DE SOUSA, 1ª Câmara Cível, julgado em 14/03/2019, DJe de 14/03/2019)

No caso da autora, constata-se que a prova se deu em 2016 e o ato de nomeação em 2019, tendo decorrido três anos entre a prestação da prova e a convocação da candidata. Ou seja, exigir que a requerente tivesse qualquer expectativa de nomeação à época em que foi convocada configuraria, a meu ver, flagrante violação ao princípio da razoabilidade, pelos motivos acima pautados.

Evidentemente, errou a Administração ao presumir que os candidatos estivessem checando, dia a dia, as portarias, decretos e eventuais editais lançados em referência a este concurso. Salienta-se que, menos ainda está a requerida autorizada a nomear e, em seguida, tornar sem efeito ato de nomeação de candidato que sequer foi notificado individualmente.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, a fim de que seja confirmada a nomeação e posse da autora no cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo I, julgando extinta a ação, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o Município de Cariacica ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo, na forma do art. 85, §§ 2º, 3º, I, e 4º, III, do CPC, em 10% do valor atualizado da causa, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível.

Irresignado, o Município Apelante aduz, em síntese, que:
(i)
os documentos trazidos aos autos seriam aptos a demonstrar a desídia da candidata no acompanhamento necessário das publicações pertinentes ao concurso público em questão;
(ii)
“a nomeação da candidata fora tornada sem efeito pela perda do prazo legal para a posse”;
(iii)
“o edital de regência do concurso público (Edital nº 01/2016, publicado em 27/01/2016 - ID 22952302 a 22952689) foi bastante claro ao estabelecer as formas de divulgação dos atos oficiais pertinentes ao certame, inclusive convocação/nomeação dos candidatos aprovados para provimento das vagas (posse)”;
(iv)
“O MM. Juiz da instância singela nem sequer observou que, além da publicação dos Decretos de nomeação no Diário Oficial e endereço eletrônico da instituição organizadora (www.nossorumo.org.br), conforme expressa previsão no Edital nº 01/2016, os atos oficiais também são divulgados ordinariamente no site institucional do Município apelante (www.cariacica.es.gov.br), sendo de conhecimento amplo, público e notório de todos os candidatos e demais interessados”;
(v)
“não havia e-mail previamente informado para eventual contato com a candidata apelada (se necessário), razão pela qual houve também a tentativa de contato telefônico, quando de sua convocação/nomeação, mas sem sucesso, consoante informações e dados enviados pela instituição organizadora do concurso público (ID 22953904)”;
(vi)
“não havia necessidade de notificação pessoal acerca do ato que tornou sem efeito a nomeação da candidata (apelada), automaticamente, em consequência da perda do prazo legal para tomar posse no cargo público, conforme o § 6º do artigo 20 da Lei Complementar Municipal nº 29/2010 (então vigente)”.

Apesar de ter sido devidamente intimada (ID nº 6939797), a parte apelada não apresentou contrarrazões no feito.

De início, há que se destacar que o Edital Público, por ser “a lei do concurso público”, merece observância absoluta e irrestrita, não sendo admissível que o Administrador deixe de se atentar para as suas normas, em respeito ao princípio da vinculação ao edital, sob pena de nulidade do ato praticado. No entanto, o concurso público deve obedecer ainda aos princípios da publicidade, finalidade e razoabilidade, que devem reger os atos da Administração Pública.

Ora, no caso, como já pontuado pelo Magistrado Singular, constata-se que a prova se deu em 2016 e o ato de nomeação em 2019, tendo decorrido três anos entre a prestação da prova e a convocação da candidata, razão pela qual não se pode exigir que o candidato aprovado acompanhasse diariamente Diário Oficial, site ou jornal de grande circulação, durante a vigência do concurso, ainda que haja previsão específica apenas nesse sentido, pois se estaria violando o princípio da razoabilidade.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXTENSO LAPSO TEMPORAL. NOMEAÇÃO SOMENTE NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO A QUO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO.
1. O acórdão de origem destoa da jurisprudência do STJ, que se firmou no sentido de que a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame, ou para a posse, apenas por meio do Diário Oficial.
2. Conforme jurisprudência desta Corte o termo inicial do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança passa a fluir com a ciência inequívoca do ato que efetivamente se alega ter violado o direito líquido e certo do impetrante. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no RMS: 65383 MT 2020/0345704-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 31/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2021)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO. TRANSCURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE OS ATOS DO CERTAME. DEVER LEGAL DE INTIMAÇÃO POR MEIO QUE ASSEGURE A CERTEZA DA CIÊNCIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pelo ora recorrente, objetivando sua nomeação ao cargo de Professor de Educação Física. II - No recurso ordinário, a parte recorrente sustenta que, por fato totalmente alheio a sua vontade e de pura responsabilidade da entidade coatora, não teve conhecimento de sua nomeação, pois não recebeu nenhum tipo de comunicado. Importante salientar que a nomeação, publicada em Diário Oficial, deu-se quase 5 anos após a realização do certame, logo, caberia a Administração Pública ter-se atentado ao princípio da razoabilidade, e assim feito a convocação pessoalmente por meio de telegrama. III - O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso. IV - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a notificação pessoal do candidato no decorrer de concurso público apenas é exigida caso haja previsão editalícia expressa nesse sentido ou nas hipóteses em que transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame.
V - No caso dos autos, entre a homologação do certame, que ocorreu em 15/11/2012 (fl. 45) e a nomeação do recorrente, em 1º/4/2016, transcorreram aproximadamente 3 anos e 5 meses, ou seja, um lapso de tempo consideravelmente longo, o que exigiria a notificação pessoal do candidato de sua nomeação. A administração tinha o dever legal de intimá-lo por meio que assegurasse a certeza da ciência, não mais bastando, para isso, o envio de e-mail.
Nesse sentido: RMS 47.160/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/10/2015, DJe 13/10/2015; AgRg no RMS 33.369/MS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 17/2/2017; RMS 50.924/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/5/2016, DJe 1º/6/2016. VI - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no RMS: 54381 MG 2017/0143786-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 20/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A RESPECTIVA NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DA PARAÍBA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte Superior de Justiça já assentou a diretriz de que não se mostra razoável a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em diário oficial quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais (RMS 32.688/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2010). Precedente: AgInt no PUIL 1.224/AP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 9.12.2019.

2. Desse modo, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua convocação para o curso de formação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do lapso temporal decorrido entre a segunda etapa (avaliação psicológica) e a respectiva convocação para o curso de formação - 3 (três) anos, comunicar pessoalmente o candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, a opção pela continuidade nas demais fases do certame.
3. Agravo Interno do ESTADO DA PARAÍBA a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1527088 PB 2019/0177804-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2020)

Em mesmo sentido, destaco os seguintes arestos deste Sodalício:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. CONVOCAÇÃO SOMENTE POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. EDITAL QUE EXIGIA MANUTENÇÃO DE ENDEREÇO ATUALIZADO. PREVISÃO IMPLÍCITA DE COMUNICAÇÃO. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL, MÍNIMA EXPECTATIVA. CONVOCAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) O princípio constitucional da publicidade (art. 37 da CF/1988) impõe à Administração o dever de conferir a seus atos a mais ampla divulgação possível, principalmente quando atingirem individualmente o administrado.
2) Decorrido considerável lapso temporal após a homologação do certame, a publicação da nomeação em Diário Oficial não cumpre os princípios da publicidade e da finalidade do ato administrativo, porquanto não se afigure razoável exigir do candidato aprovado a leitura do Diário Oficial durante todo o prazo de validade. Precedentes do STJ e TJES.
3) O edital que deflagrou o concurso impõe ao candidato o dever de manter o endereço atualizado, o que demonstra, ainda que implicitamente, o intuito da Administração de entrar em contato direto com o candidato aprovado no momento da nomeação. Precedentes do STJ. 4) Viola os princípios da publicidade e da razoabilidade a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado. 5) Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada. 6) Honorários advocatícios recursais fixados em R$ 400,00, na forma do § 11 do art.85 do CPC. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5000090-71.2021.8.08.0006, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data do Julgamento: 29/07/2022)

APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – HOMOLOGAÇÃO E NOMEAÇÃO - LONGO LAPSO DE TEMPO - CIENTIFICAÇÃO PESSOAL DA CANDIDATA - LEI COMPLEMENTAR Nº 173/20 – DEVER DE CUMPRIR POSSÍVEIS EXIGÊNCIAS CONSTANTES DO EDITAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Comprovado que entre a data da homologação do certame e a nomeação da apelada, seguida de convocação para posse, decorreu mais de 1 (um) ano, resta evidente a violação dos princípios da publicidade e da razoabilidade quando a Administração Pública cientifica a candidata exclusivamente pela via da publicação oficial e por divulgação no seu sítio eletrônico. Precedentes do STJ.
2. A vigência da Lei Complementar nº 173/20, que instituiu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), não é fundamento hábil a afastar o dever da municipalidade cientificar pessoalmente a candidata aprovada em concurso público, ainda que inexistente tal previsão no edital do certame, sobre sua nomeação e convocação para posse, sob pena de restarem violados os princípios da publicidade e da razoabilidade. 3. O reconhecimento da ilegalidade decorrente da falta de cientificação pessoal da candidata aprovada em concurso público após o decurso de longo lapso de tempo entre as etapas do certame não a isenta do cumprimento de possíveis exigências constantes do edital do concurso público que ainda não tenham sido por ela atendidas e que antecedam à sua posse no cargo público ao qual logrou ser aprovada. 4. Recurso conhecido e improvido.(TJ-ES, Remessa Necessária/Apelação Cível nº 5007477-65.2021.8.08.0030, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data do Julgamento: 10/07/2023)

De acordo com entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a convocação para posse efetivada somente com publicação seja em Diário Oficial ou outro meio, viola o princípio da razoabilidade, quando houver transcorrido considerável lapso temporal entre a realização do certame e a referida convocação.

Nada obstante, em que pese o Município Apelante alegar que “não havia e-mail previamente informado para eventual contato com a candidata apelada (se necessário)”, verifica-se que o documento acostado no ID nº 6939785 trata-se de uma captura de tela contendo uma lista dos dados de candidatos no formato de arquivo “xls” (programa Excel), formato no qual pode ser facilmente editado e a qualquer tempo, não sendo possível aceitar tal documento como prova de suposta ausência de fornecimento de e-mail por parte Requerente. Aliás, sequer é crível conceber que a inscrição da Requerente/candidata teria sido concluída sem o fornecimento de endereço de e-mail, como usualmente é exigido em todos os certames realizados em território nacional.

Portanto, não entendo merecer acolhida a tese recursal do Município Apelante, devendo ser mantida a sentença objurgada, considerando a orientação jurisprudencial da Corte Superior acerca do tema.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Outrossim, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art.85, §11º, do Diploma Processual Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. HOMOLOGAÇÃO E NOMEAÇÃO. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE. MÍNIMA EXPECTATIVA. CONVOCAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1)
O Edital Público, por ser “a lei do concurso público”, merece observância absoluta e irrestrita, não sendo admissível que o Administrador deixe de se atentar para as suas normas, em respeito ao princípio da vinculação ao edital, sob pena de nulidade do ato praticado. No entanto, o concurso público deve obedecer ainda aos princípios da publicidade, finalidade e razoabilidade, que devem reger os atos da Administração Pública.

2)
No caso em análise, como já pontuado pelo Magistrado Singular, constata-se que a prova se deu em 2016 e o ato de nomeação em 2019, tendo decorrido três anos entre a prestação da prova e a convocação da candidata, razão pela qual não se pode exigir que o candidato aprovado acompanhasse diariamente Diário Oficial, site ou jornal de grande circulação, durante a vigência do concurso, ainda que haja previsão específica apenas nesse sentido, pois se estaria violando o princípio da razoabilidade.

3)
De acordo com entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a convocação para posse efetivada somente com publicação seja em Diário Oficial ou outro meio, viola o princípio da razoabilidade, quando houver transcorrido considerável lapso temporal entre a realização do certame e a referida convocação. Precedentes STJ. Precedentes TJES.

4)
Nada obstante, em que pese o Município Apelante alegar que “não havia e-mail previamente informado para eventual contato com a candidata apelada (se necessário)”, verifica-se que o documento acostado no ID nº 6939785 trata-se de uma captura de tela contendo uma lista dos dados de candidatos no formato de arquivo “xls” (programa Excel), formato no qual pode ser facilmente editado e a qualquer tempo, não sendo possível aceitar tal documento como prova de suposta ausência de fornecimento de e-mail por parte Requerente. Aliás, sequer é crível conceber que a inscrição da Requerente/candidata teria sido concluída sem o fornecimento de endereço de e-mail, como usualmente é exigido em todos os certames realizados em território nacional.

5)
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.